Tribunal: STJ
Processo: 0392412-77.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 953713 - MG(2024/0392412-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: ARILDO JOSE ROCHA (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

O
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAV
REGIMENTAL NO
. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo regimental
interposto em
, manteve decisão que não conheceu do
, por
habeas corpus
writ
entender que a revisão criminal manejada não se enquadrava nas hipóteses do art. 621
do Código de Processo Penal e estava sendo utilizada como segunda apelação para
reexame de provas já apreciadas em decisão transitada em julgado.
2. O embargante alega omissão do acórdão quanto à afirmação de que as pretensões
deduzidas implicariam reexame de provas, sustentando tratar-se de matéria de direito
passível de exame em
diante de suposta flagrante ilegalidade, e requer
habeas corpus
o acolhimento dos aclaratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao afirmar que as pretensões deduzidas em
demandariam
habeas corpus
reavaliação do conjunto probatório, incompatível com a via eleita, e se os embargos de
declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão que, à luz do
do Código de Processo Penal, considerou inadequado o uso da revisão
art. 621
criminal como sucedâneo de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador aplica o
do Código de Processo Penal e o
III, do
art. 619
art. 1.022,
Código de Processo Civil, ressaltando que os embargos de declaração se destinam
apenas a sanar omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material, não
se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
Documento eletrônico VDA55945751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3223d4f1-4fb7-48a8-bb7f-7d7c5a1655e7

5. Conclui-se que não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado explicitou
que a conclusão da Corte estadual se coaduna com o entendimento deste Tribunal
Superior, no sentido de que a revisão criminal pressupõe a demonstração das
hipóteses taxativas do
do Código de Processo Penal e que, no caso concreto,
art. 621
a defesa não demonstrou contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência
dos autos.
6. Reconhece-se que os embargos de declaração foram manejados com o objetivo de
modificar o resultado do julgamento anterior, o que configura mero inconformismo da
parte com a decisão e não autoriza a utilização da via integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal,
art. 619
não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à modificação do julgado,
quando ausentes omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material.
2. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação para reexame
aprofundado de provas, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do
do
art. 621
Código de Processo Penal, não configuradas quando o pedido se limita a rediscutir
fatos e provas já apreciados em decisão transitada em julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 621;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC
Quinta Turma,
685.200/RJ,
DJe 06.04.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
727.036/PR,
31.03.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/04/2026
15/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3223d4f1-4fb7-48a8-bb7f-7d7c5a1655e7

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 953713 - MG(2024/0392412-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: ARILDO JOSE ROCHA (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

O
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAV
REGIMENTAL NO
. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo regimental
interposto em
, manteve decisão que não conheceu do
, por
habeas corpus
writ
entender que a revisão criminal manejada não se enquadrava nas hipóteses do art. 621
do Código de Processo Penal e estava sendo utilizada como segunda apelação para
reexame de provas já apreciadas em decisão transitada em julgado.
2. O embargante alega omissão do acórdão quanto à afirmação de que as pretensões
deduzidas implicariam reexame de provas, sustentando tratar-se de matéria de direito
passível de exame em
diante de suposta flagrante ilegalidade, e requer
habeas corpus
o acolhimento dos aclaratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao afirmar que as pretensões deduzidas em
demandariam
habeas corpus
reavaliação do conjunto probatório, incompatível com a via eleita, e se os embargos de
declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão que, à luz do
do Código de Processo Penal, considerou inadequado o uso da revisão
art. 621
criminal como sucedâneo de apelação.
Documento eletrônico VDA55633657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:26
Código de Controle do Documento: 6559e45f-d4bb-409a-94f9-fec964db9211

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador aplica o
do Código de Processo Penal e o
III, do
art. 619
art. 1.022,
Código de Processo Civil, ressaltando que os embargos de declaração se destinam
apenas a sanar omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material, não
se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
5. Conclui-se que não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado explicitou
que a conclusão da Corte estadual se coaduna com o entendimento deste Tribunal
Superior, no sentido de que a revisão criminal pressupõe a demonstração das
hipóteses taxativas do
do Código de Processo Penal e que, no caso concreto,
art. 621
a defesa não demonstrou contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência
dos autos.
6. Reconhece-se que os embargos de declaração foram manejados com o objetivo de
modificar o resultado do julgamento anterior, o que configura mero inconformismo da
parte com a decisão e não autoriza a utilização da via integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal,
art. 619
não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à modificação do julgado,
quando ausentes omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material.
2. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação para reexame
aprofundado de provas, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do
do
art. 621
Código de Processo Penal, não configuradas quando o pedido se limita a rediscutir
fatos e provas já apreciados em decisão transitada em julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 621;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC
Quinta Turma,
685.200/RJ,
DJe 06.04.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
727.036/PR,
31.03.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ARILDO JOSE ROCHA contra
o acórdão de fls.
assim ementado:
128/135,

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE
CABIMENTO.
REEXAME
DE
PROVAS.
PEDIDO
REVISIONAL
VEICULADO
COMO
SEGUNDA
Documento eletrônico VDA55633657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:26
Código de Controle do Documento: 6559e45f-d4bb-409a-94f9-fec964db9211

APELAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de , habeas corpus no qual se buscava a
absolvição do agravante ou a readequação da pena.
2. A defesa alegou que a condenação da agravante
ocorreu com base em reconhecimento realizado em
desconformidade com o
do Código de Processo
art. 226
Penal bem como que a pena teria sido fixada de forma
desproporcional.
3.
O Tribunal de origem entendeu pela improcedência revisão criminal, por ausência de
enquadramento nas hipóteses previstas no
do
art. 621
Código de Processo Penal, considerando que o pleito
configurava tentativa de reexame de provas já analisadas
em decisão transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
revisão criminal pode ser utilizada como uma segunda
apelação para revalorar provas já analisadas, sem a
apresentação de novas evidências, e se a decisão do
Tribunal de origem está em conformidade com o art. 621
do Código de Processo Penal.
II. RAZÕES DE DECIDIR 5. A revisão criminal não
pode ser utilizada como sucedâneo de apelação, sendo
inadmissível
seu
uso
para
rediscutir
teses
já
exaustivamente apreciadas em decisão transitada em
julgado.
6. O art. 621 do Código de Processo Penal prevê
hipóteses taxativas para a revisão criminal, como
contrariedade ao texto expresso da lei penal, prova falsa
ou surgimento de novas provas de inocência, o que não se
verifica no caso em análise.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que a revisão criminal não se presta
ao mero reexame de fatos e provas, conforme precedentes
citados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como
sucedâneo de apelação para reexame de provas já
analisadas em decisão transitada em julgado.
2. Somente são cabíveis revisões criminais que se
enquadrem nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código
de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
STJ
art. 621.
AgRg no HC n. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado
STJ,
AgRg no HC n.
em952.950/AL,
24/6/2025;
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado
1.033.327/MA,
em
STJ, AgRg no Min. Joel Ilan AR Esp n.
25/11/2025;
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
2.359.506/SP,
"
26/8/2024.

No presente recurso, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso afirmar
genericamente que as pretensões implicariam reexame de provas. Pondera que as
questões envolvem matéria de direito e poderiam ser revistas em
diante
habeas corpus
de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA55633657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:26
Código de Controle do Documento: 6559e45f-d4bb-409a-94f9-fec964db9211

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios.
É o relatório.

VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
No caso concreto, não há omissão a ser sanada. Consoante constou no
acórdão embargado, a conclusão da Corte estadual se coaduna com o entendimento
deste Tribunal Superior, no sentido de que a utilização da revisão criminal pressupõe a
demonstração das hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal, o que
art. 621
não se verificou no caso concreto. Isso porque, além de a defesa não ter evidenciado
que a sentença condenatória contrariou o texto expresso da lei penal ou a evidência
dos autos, a pretensão deduzida demanda reavaliação aprofundada do conjunto
probatório, providência incompatível com a via eleita.
Nesse contexto, observa-se que a defesa pretende, em verdade, a modificação
do julgado anterior, com a rediscussão da conclusão outrora exarada, o que não se
coaduna com a medida integrativa.
Ilustrativamente:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA N. 691 DO STF. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art.
619 do CPP).
2. O mero inconformismo da parte com o resultado
do julgamento não é suficiente para o acolhimento dos
embargos de declaração.
3. Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator
685.200/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
)
6/4/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
WRIT
INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
PRETENSÃO
DE
SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDISCUSSÃO DE
Documento eletrônico VDA55633657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:26
Código de Controle do Documento: 6559e45f-d4bb-409a-94f9-fec964db9211

MATÉRIA
SUFICIENTEMENTE
DECIDIDA.
DESCABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar
ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado,
o que não ocorreu na hipótese.
2. No caso, o acórdão prolatado pela Quinta Turma
não apresenta vícios, pois assinalou de forma objetiva e
lógica que, em controvérsia relacionada à suposta total
inaptidão da arma de fogo apreendida na posse do
paciente para realizar disparos, não foi possível superar o
óbice da Súmula n. 691 do STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui reiterado
entendimento de que a pretensão de rediscutir matéria
devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator
727.036/PR,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de
)
31/3/2022.
.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55633657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:26
Código de Controle do Documento: 6559e45f-d4bb-409a-94f9-fec964db9211

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 953.713 / MG
Número Registro: 2024/0392412-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0030419162017
00304191620178130116
0116170030419
10000242383800000
116170030419
30419162017 304191620178130116
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TATIANA DA SILVEIRA REIS
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ARILDO JOSE ROCHA (PRESO)
CORRÉU
: ROBSON BERNARDO
CORRÉU
: MARCIANO RAMOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ARILDO JOSE ROCHA (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55914707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:45:43
Código de Controle do Documento: 022719ec-9b4c-4cf7-876b-461f327a882c

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:45:43
Código de Controle do Documento: 022719ec-9b4c-4cf7-876b-461f327a882c